Tribunal: TJSP
Processo: 1500847-79.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME FALIMENTAR - FRAUDE A CREDORES – ART. 168, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PUGNA PELA CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - Dolo específico de causar prejuízo a credores ou de obter vantagem indevida, para si ou para outrem, exigidos pelo tipo penal, não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME FALIMENTAR - FRAUDE A CREDORES – ART. 168, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PUGNA PELA CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - Dolo específico de causar prejuízo a credores ou de obter vantagem indevida, para si ou para outrem, exigidos pelo tipo penal, não demonstrados, impondo-se a manutenção da absolvição dos acusados, impõe-se a manutenção do decreto absolutório, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
Recurso improvido.